Tribunal: CARF
Processo: 16682.904846/2013-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-10-20

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.904846/2013-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.776 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de setembro de 2021
Recorrente
SOUZA CRUZ LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2008 a 30/06/2008
RECURSO VOLUNTÁRIO. AUSÊNCIA DE RAZÕES RECURSAIS. NÃO
CONHECIMENTO.
Apresentado o recurso voluntário, sem nenhuma defesa, entende-se como não
tendo ocorrido, levando ao seu não conhecimento.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário em razão de ausência de razões recursais. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 1402-
005.775, de 15 de setembro de 2021, prolatado no julgamento do processo 16682.904848/2013-
41, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Iágaro Jung Martins,
Jandir José Dalle Lucca, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça (suplente convocada), Paulo
Mateus Ciccone (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.904846/2013-51
Fl. 364
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.776 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.904846/2013-51

Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata o presente de Recurso Voluntário interposto em face de decisão proferida
pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento que julgou IMPROCEDENTE a
manifestação de inconformidade do contribuinte em epígrafe, doravante chamado de recorrente.
O litígio em questão envolve Dcomp apresentada, em que o despacho decisório
homologou parcialmente a compensação pleiteada. O motivo foi que o direito creditório,
referente a pagamento a maior ou indevido, a parcela da totalidade das retenções na fonte
realizadas no exterior foi glosada, por conta da falta de documentação comprobatória exigida na
legislação.
Em manifestação de inconformidade, alega que não apresentou a documentação,
por falta de tempo hábil para reunir todos os documentos, e apresentou informes de rendimento.
Ao analisar a manifestação de inconformidade, a DRJ, primeira instância
administrativa, decidiu por NEGAR PROVIMENTO TOTAL à mesma.
O contribuinte apresentou recurso voluntário, tempestivo.
É o relatório do que entendo necessário.

Fl. 365
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.776 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.904846/2013-51

Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:

Conforme se verifica nos autos, o recurso voluntário é tempestivo,
contudo com problemas para o seu conhecimento ser admitido.
Em análise ao recurso voluntário apresentado pelo contribuinte, observa-
se que o mesmo, após discorrer sobre o histórico do processo,
abruptamente, encerra sua peça, com o requerimento final que lhe seja
dado provimento.
Não há nenhuma contestação à decisão da DRJ, e nem aos fatos em
litígio no processo, e nem foram anexados qualquer documentos
inerentes à discussão processual.
Considerando o acima exposto, VOTO no sentido de NÃO CONHECER
ao recurso voluntário em razão de ausência de razões recursais.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de não conhecer do
recurso voluntário em razão de ausência de razões recursais.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente Redator

Fl. 366
DF CARF MF
Documento nato-digital